Tribunal: TJSP
Processo: 0016545-88.2020.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
APELAÇÃO DO I.N.S.S. E REEXAME NECESSÁRIO - COMPETÊNCIA – PRETENSÃO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – CAUSA DE PEDIR E PEDIDO TIPICAMENTE PREVIDENCIÁRIOS - Compete à Justiça Federal processar e julgar ação objetivando a concessão de benefício de natureza previdenciária, ressalvando-se somente o caso de competência delegada prevista no art. 109, § 3o, da CF/88 – A natureza da ação e a

Ementa:
APELAÇÃO DO I.N.S.S. E REEXAME NECESSÁRIO - COMPETÊNCIA – PRETENSÃO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – CAUSA DE PEDIR E PEDIDO TIPICAMENTE PREVIDENCIÁRIOS - Compete à Justiça Federal processar e julgar ação objetivando a concessão de benefício de natureza previdenciária, ressalvando-se somente o caso de competência delegada prevista no art. 109, § 3o, da CF/88 – A natureza da ação e a competência do juízo são inferidos da causa de pedir e do pedido que dela decorra lógica e juridicamente – Conflito negativo de competência para o E. Superior Tribunal de Justiça.